Tribunal: TJDFT
Processo: 0725336-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL, FAMILIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. TERMO INICIAL. DATA DA CITAÇÃO. ART. 13, § 2o, DA LEI No 5.478/68. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. TÍTULO EXECUTIVO. DESCONSTITUIÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da ação de cumprimento de sentença de alimentos provisórios. 1.1. A decisão agravada definiu que os alimentos provisórios são devidos a partir da data da fixação e rejeitou a impugnação ao cumprimento de alimentos apresentada pelo executado alegando que os alimentos seriam devidos somente partir da citação.1.2. Em suas razões recursais, o agravante requer a reforma da decisão para isentar o pagamento de pensão alimentícia, seja em razão da renúncia dos alimentos pela agravada, seja pelo fato de que obrigação alimentar somente se inicia com a intimação do executado, não podendo ser contabilizada as parcelas a partir da decisão que deferiu a pensão.
2. Ao que consta, a agravada formulou pedido de desistência nos autos da ação de alimentos, abdicando da verba alimentar a partir de fevereiro de 2023, tendo afirmado que passou a residir com o novo companheiro e ressaltando que não renunciou as parcelas dos alimentos provisórios devidos desde a fixação até janeiro de 2023, de modo que a sentença extintiva não teria o condão de atribuir efeito retroativo desconstitutivo dos valores exigidos na presente execução. 2.1. Ao analisar o histórico processual verifica-se que o magistrado deferiu o pedido de fixação de alimentos provisórios a serem prestados em valor correspondente a 5 (cinco) salários-mínimos. Ocorre que, o agravante somente foi citado na ação de alimentos mais de 10 (dez) meses depois. 2.2. Ao apresentar contestação o executado alegou que os alimentos pleiteados pela agravada não seriam devidos, tendo em vista que: “a requerente é advogada possui renda suficiente para o seu sustento, não necessitando de quaisquer outros complementos e muito menos de pensão alimentícia. 2.3. É cediço que os alimentos provisórios possuem natureza antecipatória, podendo ser deferidos antes da sentença, em caráter liminar ou por tutela antecipada específica. Podem, inclusive, ser deferidos de ofício. 2.4. No entanto, cabe observar que nos termos do artigo 13, § 2o da Lei 5.478/68, os alimentos são devidos a partir da citação, independentemente de se tratar de alimentos provisórios ou definitivos. Precedente: “(...) 1. Segundo a norma do art. 13, § 2°, da Lei 5.478/68 e a jurisprudência desta Corte, o termo inicial do encargo alimentar, ainda que se trate de alimentos provisórios, conta-se a partir da citação. 2. Essa foi a orientação pacificada pela Segunda Seção desta Corte por ocasião do julgamento dos EREsp 1.181.119/RJ, em cujo voto vencedor, de relatoria da Ministra Isabel Gallotti, ficou registrado que "o binômio necessidade/possibilidade deve, em qualquer hipótese, nortear a fixação do montante dos alimentos, sejam eles provisórios ou definitivos, concedidos em liminar ou na sentença, estabelecidos em ação de fixação ou revisão da verba alimentar, aplicando-se, em todos os casos, a regra geral de que os alimentos retroagem à data da citação ( Lei 5.478/68, art. 13, § 2o)". 3. Agravo interno de fls. 259-283 não provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1873432/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe: 26/10/2020.)” 2.5. Assim, o termo inicial do encargo alimentar, ainda que se trate de alimentos provisórios, não pode alcançar período anterior à citação. 2.6. Ademais, a prestação alimentar está assentada no trinômio necessidade de quem recebe, possibilidade de quem paga, além de observar a proporcionalidade/razoabilidade, devendo ser aferida com a devida dilação probatória a ser concretizada na ação de alimentos em trâmite no juízo de origem. 2.7. Contudo, verificando-se que houve desistência da ação em que foram fixados os alimentos provisórios, sem a análise da real necessidade da exequente, tampouco comprovação de qualquer prejuízo à sua sobrevivência. Assim, não se mostra viável condenar o executado ao pagamento dos valores pretendido pela exequente, haja vista que, o título executivo que estaria apto a amparar a pretensão executiva em análise, acabou por ser desconstituído. Tanto que o feito foi julgado extinto, sem resolução do mérito. 2.8. Assim, a extinção da ação antes da sentença final de mérito, conduziu ao aniquilamento do direito material pleiteado pela agravada, não havendo que se falar em exigibilidade de cumprimento da obrigação alimentar. 2.9. Jurisprudência: “(...) Diante da desistência livre e desembaraçada de ambas as partes em prosseguir com a ação de alimentos provisórios, devidamente homologada pelo juízo, restou desconstituído o título apto a amparar a pretensão executiva. Cabível, portanto, extinção do feito sem resolução do mérito.” (0012930-04.2016.8.07.0007, Relator: Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, DJE: 30/05/2017).
3. Parecer do Ministério Público pelo conhecimento e provimento do recurso, aqui adotado, na íntegra, como parte da fundamentação do voto.
4. Agravo de instrumento provido.